Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DELITO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL SEM DANO NA ESFERA POLICIAL. VALIDADE COMO ELEMENTO INFORMATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVAS SUFICIENTES. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O depoimento especial sem dano de impúbere vítima de crime sexual, prestado perante a autoridade policial, é admissível como elemento informativo, especialmente se essas declarações são objeto de contradita pela Defesa na instrução processual.
2. Não vinga o pleito absolutório se suficientes as provas da materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de satisfação da lascívia mediante presença de adolescente, especialmente em razão da declaração segura da vítima, que se reveste de especial importância, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios judicializados, como o depoimento das demais testemunhas.
3. Não é possível desclassificar o consumado crime sexual contra vulnerável para a modalidade tentada, na medida em que o agente praticou as ações necessárias para cometer os atos libidinosos, com a retirada forçada da blusa da vítima, além de toques no corpo da adolescente, inclusive em seios e vagina.
4. O valor mínimo de reparação a título de dano moral estabelecido em crimes sexuais contra a mulher deve ser minorado para se adequar às condições econômicas do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.